Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707568-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ante a Decisão proferida pela 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança n. 0702099-75.2020.8.07.0018, determinou a emenda à inicial, para que fosse esclarecida a narrativa dos fatos, por entender o magistrado de origem que a descrição contida na inicial estaria confusa, dificultando o entendimento da questão a ser discutida. Verifico que foi proferida Sentença (ID 67352610) nos autos de origem. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2020 16:06:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador